Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-19.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK) – REDUÇÃO DA REPRIMENDA, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006 E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA E SEQUER GUERREADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A CAUSA DE DIMINUIÇÃO FOI CORRETAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK) – REDUÇÃO DA REPRIMENDA, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006 E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA E SEQUER GUERREADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – A CAUSA DE DIMINUIÇÃO FOI CORRETAMENTE AFASTADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500036-19.2019.8.26.0578,
da
Comarca
de
Ourinhos, em que é apelante REGINALDO RAIMUNDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
2
Voto no 48678
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500036-19.2019.8.26.0578
Comarca: OURINHOS - (Processo no 1500036-19.2019.8.26.0578)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Reginaldo Raimundo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK) –
REDUÇÃO DA REPRIMENDA, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006 E REGIME PRISIONAL MAIS
BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS
DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA E SEQUER GUERREADA
– PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS –
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO FOI CORRETAMENTE AFASTADA – REGIME
FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
REGINALDO RAIMUNDO foi condenado pelo r.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de OURINHOS, nos
autos do Processo no 1500036-19.2019.8.26.0578, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Renata Ferreira dos
Santos Carvalho, como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas,
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o
apelo em liberdade (fls. 160/166).
O apelante foi processado porque tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
3
depósito e guardava, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) tijolos
de maconha, com peso de 18,925 g (dezoito quilos, novecentos
e vinte e cinco gramas) de maconha, além de 07 (sete) porções
de crack, pesando 620,8g (seiscentos e vinte gramas e oito
decigramas),
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a fixação da pena-base no
mínimo legal, a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei de Drogas e a atenuação do regime prisional
(fls. 184/189).
Contrariado o recurso (fls. 196/199), o douto
Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Ferreira Lima opina
pelo seu desprovimento (fls. 205/213).
É o relatório.
Impossível a absolvição, tese que sequer foi
cogitada no apelo.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Com efeito, o acusado assumiu a propriedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como sua destinação
ilícita, justificando sua conduta por estar passando por
dificuldades financeiras.
A confissão não está isolada, foi corroborada
pelos relatos dos milicianos que efetuaram a diligência bem
sucedida.
Em ambas as fases da persecução penal, os
policiais militares Fernando Cesar da Silva e Murilo Colombo
Nantes estavam em patrulhamento, quando avistaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
4
apelante na condução de um veículo, localizando em sua posse
certa quantia em dinheiro. Em sua residência, apreenderam os
entorpecentes descritos na denúncia, bem como 61 (sessenta e
um) “eppendorfs” vazios.
Sopesado o conjunto probatório reunido,
constata-se que há provas mais que suficientes para escorar a
condenação lançada.
Passa-se ao exame da dosimetria penal.
Embora fixada com rigor, a dosimetria penal
aplicada não comporta reparo, pois está suficientemente
fundamentado o acréscimo.
Consoante a lição de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “A individualização da pena é um princípio
constitucional expresso (art. 5o, XLVI), representando, ainda, um
direito humano fundamental e, concomitantemente, uma
garantia humana fundamental. Trata-se do direito de todo
acusado de obter, em caso de condenação, a pena justa, livre de
qualquer padronização, decorrência natural da condição
individualizada do ser humano, cada qual com vida e
personalidade ímpares” (Individualização da pena. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, p. 9).
Ora, “Quanto mais se cercear a atividade
individualizadora do juiz na aplicação da pena, afastando a
possibilidade de que analise a personalidade, a conduta social,
os antecedentes, os motivos, enfim, critérios subjetivos, de cada
caso concreto, mais cresce a chance de padronização da pena, o
que
contraria,
por natureza, princípio constitucional da
individualização da pena, aliás, cláusula pétrea” (GUILHERME
NUCCI, Individualização da Pena, Ed. RT, 2a edição, 2007, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
5
195).
No caso em apreço, na primeira fase, foram
sopesadas a quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos, em especial o “crack”, droga de alto poder
destrutivo.
A diretriz para o julgador está traçada no
artigo 42 da Lei no 11.343/2006, ou seja, o juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.
Portanto, não podem ser apenados da mesma
forma quem vende um cigarro de maconha e quem tem à
disposição dos usuários consumidores vasta quantidade e
variedade de entorpecentes.
Os
princípios
constitucionais
da
individualização da pena e da proporcionalidade exigem
tratamento distinto.
In casu, a quantidade é significativa, pois
foram apreendidos mais de 18 quilos de maconha, além de
620,8g (seiscentos e vinte gramas e oito decigramas) de
cocaína.
Além disso, a natureza é uma das mais
maléficas, pois o “crack” tem enorme poder viciante.
Sobre os malefícios do “crack”, o jornalista
ALUÍZIO FREIRE publicou matéria no site “www.g1.com.br”
com o seguinte teor: “até pouco mais de cinco anos atrás,
criminosos não queriam vender a substância por ser barata e
viciar muito rápido, o que poderia gerar acúmulo de dívidas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
6
usuário. Depois acerto entre a maior facção criminosa
fluminense e traficantes de São Paulo, pedras começaram a
chegar às bocas. É uma coisa preocupante. O efeito sobre o
cérebro é devastador. O crack é o lixo da cocaína. As
autoridades precisam adotar uma política de prevenção séria
antes que isso se torne uma, alerta a pesquisadora Alba Zaluar,
professora titular do curso de antropologia da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que já publicou vários livros,
como Cidadãos Não Vão ao Paraíso, A Máquina e a Revolta, Da
Revolta ao Crime S.A., Drogas e Cidadania e Integração
Perversa - Pobreza e Tráfico de Drogas”.
E arremata: “Segundo estudiosos, o efeito do
'crack' é muito mais rápido e mais forte do que o da cocaína
cheirada ou injetada. Ao ser fumado, ele atinge o cérebro em
cerca de oito segundos, após passar pelos pulmões e pelo
coração. Vicia com apenas três ou quatro doses. O efeito dura de
um a dois minutos. O 'crack' produz insônia, falta de apetite e
hiperatividade. Seu uso prolongado causa sensação de
perseguição e irritabilidade, o que leva o usuário a agir de forma
violenta. Além de distúrbios cardiovasculares, a droga causa
danos permanentes no cérebro. Apesar do consumo já atingir
usuários de classe média, o 'crack' ainda é considerado uma
'droga dos pobres', como a merla e o paco - uma mistura à base
de cocaína, que é vendida em papelotes na periferia de Buenos
Aires, na Argentina. Todos fazem parte de uma combinação
explosiva e devastadora”.
Por isso, o tráfico não pode ser combatido com
mão frouxa, o que incutiria sentimento de descrédito no Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
7
Nos dias atuais, a obstinação e a audácia de
delinquentes disseminadores do vício no seio da sociedade
merece repressão severa.
Soma-se a isso outros argumentos lançados na
r. sentença para justificar a elevação da pena-base: “(...) o réu
informou que vendeu um sítio de sua propriedade para adquirir
o entorpecente apreendido, o que demonstra que ele investiu seu
patrimônio na empreitada criminosa, o que evidencia que ele
pretendia fazer do tráfico de drogas sua principal fonte de renda
e, portanto, denota uma personalidade voltada para prática de
crime. Finalmente, anoto que a motivação do crime é a obtenção
de dinheiro fácil sem qualquer preocupação com a saúde e
integridade física alheia, fato que também deve ser valorado
negativamente.” (fls. 164).
Destarte, estando devidamente fundamentada
a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, deve permanecer.
Na segunda fase, a confissão espontânea
reduziu a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos
e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na derradeira etapa, foi bem afastada a
incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/2006, pois evidente a dedicação do réu ao
tráfico ilícito, atividade espúria exercida desde longa data.
Com efeito, o acusado é portador de maus
antecedentes, já tendo sido condenado pela conduta prevista
no artigo 12 da Lei 6.368/1976, antiga Lei de Drogas (fls.
95/110 e certidão de fls. 106/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
8
Soma-se a isso que todos sabem que para que
se possa praticar qualquer das condutas previstas na cabeça
do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 não é suficiente a mera
predisposição do agente para tanto. Não se consegue droga
em grande quantidade, no atacado, em qualquer lugar.
Não se pode efetuar a venda de entorpecentes
em qualquer lugar, a menos que sob a autorização da
organização criminosa que controla a atividade na região em
que se pretende exercer o comércio ilícito, pois caso contrário
sofrerá represálias. A venda de drogas em um ponto fixo não
é confiada a qualquer um que se disponibilize a fazê-la.
Notório que a atividade do tráfico de drogas
assumiu características de negócio, sendo hoje principal
fonte de renda de diversas fileiras do crime organizado.
Assim, a prática de uma das condutas previstas no tipo penal
do delito de tráfico de entorpecentes é, em regra, parte de
uma atividade empresarial (ilícita) estável e permanente,
sendo claro que, os responsáveis pela organização da
atividade, por certo, não confiariam a execução de uma das
fases necessárias para a consecução do objetivo final da
atividade, desde a produção, transporte, embalagem e
acondicionamento, até a venda ao consumidor final, a pessoa
que não goze de sua confiança, ou seja, possua com eles
estreito vínculo ou, ao menos, de alguma forma a justifique.
Por isso, bem afastada a benesse.
Por fim, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea 'a',
do Código Penal), consoante orientação do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500036-19.2019.8.26.0578 - Voto no 48678
9
de Justiça a quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos (maconha e crack), bem como as circunstâncias
da ocorrência, como se dá no caso em apreço, podem
recomendar o estabelecimento do regime prisional fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Quanto ao artigo 387, § 2o do Código de
Processo Penal, a matéria que deve ficar reservada ao Juízo
das Execuções. Não há nos autos elementos para avaliar se o
réu faz jus à detração ou progressão de regime. Melhor que a
questão seja examinada pela execução, mais bem aparelhado
para, se o caso, unificar pena, calcular detração e sopesados
os requisitos, deferir-lhe, ou não, progressão de regime
(Apelação no 0011148-72.2011.8.26.0050, Rel. Des. CAMILO
LÉLLIS, julgada em 22 de setembro de 2015).
Logo, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator